Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707089-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Publica do Distrito Federal, em favor de Pedro Henrique da Silva Melo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 0700068-73.2020.8.07.0021. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Daniel Mendes de Sousa, imputando-lhes a prática do crime de tentativa de latrocínio, supostamente praticado em 12/01/2020 (ID 59701852 - Pág. 01/02). Em 17/02/2020, a MM. Juíza de Direito Substituta da Primeira Vara Criminal do Paranoá, acolhendo representação policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e de Daniel Mendes de Sousa (ID 23903321 - Pág. 19/20). Realizada a instrução processual e apresentadas as alegações finais das partes, o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, em 04/11/2020, desclassificou “a tipificação penal atribuída na denúncia para a eventual prática de crime doloso contra a vida e a teor do art. 74, §1o c/c art.384, §3o do Código de Processo Penal DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Tribunal do Júri da circunscrição judiciária do Paranoá/DF, para onde os autos hão de ser imediatamente encaminhados via distribuição e mediante anotações e comunicações de estilo”, bem como manteve as prisões preventivas do paciente e do corréu (ID 23903323 - Pág. 12/13). Em 24/11/2020, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao corréu Daniel a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado mediante dissimulação e ao paciente Pedro Henrique a participação no crime de tentativa de homicídio qualificado mediante dissimulação, nos seguintes termos: “No dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 05 horas, na Quadra 22, lote 22, Del Lago, Itapoã/DF, o denunciado Daniel Mendes, de modo livre e consciente, efetuou disparos de arma de fogo na direção de G. H. R. S., causando nele as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 26/28 do inquérito policial. O denunciado Pedro Henrique concorreu para a prática do crime já que – sabedor das intenções de Daniel e possuidor da mesma vontade – chamou a vítima, alegando que era um assalto. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, na medida em que a vítima, mesmo ferida, conseguiu correr e fugir de seus algozes, buscando – em seguida – socorro médico adequado. O crime se deu mediante dissimulação, pois os denunciados abordaram G. noticiando um falso assalto. G. já conhecia os denunciados, eles eram desafetos de um amigo seu. No dia e local dos fatos, a vítima caminhava, quando ouviu Pedro Henrique anunciar um assalto. Quando ela se virou, Daniel Mendes, que estava com uma arma de fogo, passou a desferir disparos em sua direção. Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr, fugir dos denunciados e buscar socorro médico adequado. Estando, assim, o denunciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal e DANIEL MENDES DE SOUSA como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, requer o Ministério Público a instauração da ação penal, citando novamente os denunciados para interrogatórios e defesa, assim como para os demais termos do processo, até pronúncia, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (ID 77904027 - Pág. 02/03). O aditamento à denúncia foi recebido em 01/12/2020 pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá (ID 23903323 - Pág. 33/34). As partes ratificaram a prova oral produzida perante a Vara Criminal do Itapoã. Em 14/01/2021, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a pronúncia do paciente e do corréu (ID 23903323 - Pág. 74). Em 26/01/2021, a Defensoria Pública apresentou alegações finais requerendo o afastamento da qualificadora da dissimulação (ID 23903323 - Pág. 79). Em 02/02/2021, o Juízo de origem converteu o feito em diligência para determinar a realização do interrogatório dos réus, tendo em vista que eles não tiveram oportunidade de exercer o direito de defesa em face do aditamento da denúncia e da nova capitulação legal dada aos fatos (ID 23903323 - Pág. 80). Em 25/02/2021, foi realizada audiência de interrogatório dos réus e foi aberta vista às partes para apresentação de memoriais (ID 23903323 - Pág. 115). Em 02/03/2021, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a pronúncia de “DANIEL MENDES DE SOUSA nos termos do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO nos termos do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal” (ID 23903323 - Pág. 129). Em 05/03/2021, a Defesa apresentou alegações finais, requerendo a impronúncia do paciente Pedro Henrique e o afastamento da qualificadora da dissimulação em relação ao corréu Daniel (ID 23903323 - Pág. 137). Durante o processamento da ação penal, diversas decisões foram proferidas, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu, sendo a última datada de 03/03/2021 e impugnada no presente habeas corpus. Sustenta a Defesa que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a necessidade da prisão preventiva, sendo que a periculosidade do paciente não foi demonstrada com base em elementos concretos. Assevera que, em relação à reiteração delitiva, tal fundamento se apresenta frágil, pois o paciente não ostenta antecedentes criminais, sendo, portanto, primário. Ademais, entende que há dúvidas sobre a contribuição do paciente para a prática do crime, o que pode conduzir à sua absolvição, indicando o período de encarceramento como um prejuízo desnecessário. Outrossim, ainda que reconhecida a sua participação, não há como descartar a possibilidade de aplicação das causas de diminuição referentes à tentativa e à participação de menor importância, tendo em vista que a vítima descreve que o paciente teria apenas chamado o seu nome, sem realizar nenhum ato executório. Dessa forma, argumenta que eventual pena poderá ser aplicada em patamar que atraia a aplicação de regime prisional diverso do fechado, tornando a prisão cautelar mais gravosa que a própria punição definitiva, o que viola o devido processo legal, a proporcionalidade e a presunção de inocência. Ressalta, ainda, que tudo indica que se trata de um caso isolado na vida do paciente, o qual não é contumaz na prática de crimes, de modo que sua liberdade não representa risco à ordem pública. De outro lado, destaca que, mesmo que não se desconheça que houve declinação de competência no caso dos autos, os acusados estão presos há mais de um ano, sem a conclusão da fase sumária. Anota que o artigo 412 do Código de Processo Penal fixou o prazo de noventa dias para o encerramento da primeira fase no rito do Tribunal do Júri, sendo que tal prazo, ainda que impróprio, é uma baliza que indica excessos de prazo. Acrescenta, também, que o tempo excessivo de prisão no atual contexto pandêmico ofende vários direitos fundamentais do paciente, acrescendo-se à liberdade de locomoção e presunção de inocência, também uma violação ao direito à saúde. Ressalta que “embora se reconheça os esforços do Poder Judiciário com medidas que buscam diminuir o espalhamento do vírus, certo é que o jovem encontra-se preso provisoriamente, além do prazo estabelecido, em ambiente sabidamente deletério - dado o Estado de Coisa Inconstitucional já reconhecido pelo STF - e desprovido de condições que garantam a proteção de sua saúde”. Assim, o Conselho Nacional de Justiça tem orientado a reavaliação de prisões preventivas, a fim de que só sejam mantidas em casos excepcionais. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a soltura do paciente Pedro Henrique, bem como “a extensão dos efeitos da decisão ao acusado Daniel Mendes de Sousa, nos termos do art. 580 e art. 654, §2o, ambos do CPP, caso a fundamentação adotada no presente julgamento o permitir”. No mérito, pede a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (participação em tentativa de homicídio qualificado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo depoimento da vítima, além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de participação. No que se refere à alegação de que há possibilidade de que o paciente venha ser absolvido, impronunciado ou beneficiado com o reconhecimento da participação de menor importância, vale ressaltar que já foram apresentadas as alegações finais pelas partes, de modo que, em breve, será proferida decisão na fase de pronúncia, ocasião em que o Juízo de origem poderá apreciar os indícios de participação do paciente com base na prova produzida durante a instrução criminal e, se for o caso, reavaliar a necessidade da prisão preventiva à luz de tais elementos. Revela-se, portanto, inoportuna a análise do tema por esta Corte, em sede de habeas corpus, ainda que com vistas ao reexame da prisão preventiva, diante da necessidade de valoração dos fatos e provas produzidos durante a instrução processual. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração do paciente em atos ilícitos. De fato, os elementos de informação indicam que se trata de delito grave, isto é, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego da dissimulação, em que a vítima, de 17 anos, foi baleada pelas costas, enquanto andava de bicicleta, ficando incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta quatro passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, um deles com o emprego de arma de fogo (ID 23916991). Assim, a gravidade concreta do delito e a reiteração do paciente em graves atos ilícitos indicam sua periculosidade real, bem como evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois volta a delinquir. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta agressiva perpetrada contra a vítima, demonstrada pelo modus operandi, eis que imputada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 2. Ordem denegada.” (Acórdão n.1163576, 07048043720198070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no PJe: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração em atos ilícitos. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador